Tribunal: TJMT
Processo: 1007542-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007542-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR NUNES DE MATTOS - CPF: 420.427.201-00 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARIA DA GLORIA CHAGAS ARRUDA - CPF: 131.936.738-03 (ADVOGADO), GUILHERME CRISPIM DA SILVA - CPF: 306.206.108-16 (ADVOGADO), ALESSANDRO TOMAO - CPF: 265.010.568-29 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – PRECLUSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – APOSENTADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 293 do CPC, a impugnação do valor da causa deve ser questionada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão.

In casu
, a parte apelante impugna o valor da causa somente em grau recursal, portanto, resta caracterizada inovação recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso no ponto.

“Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. Precedentes do STJ.”
(TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.05.2017).

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S. A,
visando reformar a sentença de ID. 95838566, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca da Capital, que, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado no 1007542-14.2021.8.11.00041, movida por JÚLIO CEZAR NUNES DE MATTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a redução dos empréstimos consignados e do cartão de crédito ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, se limitando ao valor de R$3.166,26 (três mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), bem como condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O banco apelante, em suas razões de ID. 95838585, impugna o valor da causa. No mérito, alega que inexiste ato ilícito da sua parte, assim como danos de qualquer natureza ao recorrente. Sustenta que quando da contratação dos empréstimos consignados, o apelado possuía o total da sua margem disponível.

Por fim, requer a minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID. 95838590, na qual o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte apelante, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. Preliminar de inovação recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De proêmio, verifico que o apelante impugna o valor da causa.

O artigo 293 do CPC dispõe que

“O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

Da análise dos autos, o apelante, em sua contestação de ID. 95838536, não impugnou o valor da causa, portanto, encontra-se preclusa a tese, o que impede sua análise neste momento processual, não devendo, portanto, ser conhecido o apelo neste ponto, em razão da caracterização da inovação recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – INOVAÇÃO RECURSAL –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO
– MÉRITO - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 90, CAPUT, DO CPC – PERCENTUAL DE 5% QUE ATENDE A REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE (§ 2o, DO ART. 85 DO NOVO CPC)– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos do artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa.
(...) (art. 90, caput, 26 do CPC). (TJ-MT 00032658520188110005 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021) - grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA AÇÃO –
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO
– ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE OS EMBARGANTES NÃO SÃO PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO – LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR EM PROPOR EMBARGOS DE TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 674, § 1o, CPC – TERCEIRO PROTEGIDO AINDA QUE O IMÓVEL NÃO POSSUA REGISTRO – SÚMULA 84 DO STJ – EMBARGANTES QUE COMPROVARAM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte apelante em discutir, em sede de recurso de apelação, matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição. Precedentes. Nos termos do artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa. (...) (TJ-MT 00089736220138110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020). - grifo nosso. ”

Pelo exposto,
não conheço do recurso
neste ponto, haja vista a ocorrência de inovação recursal.

No mérito, o cerne da questão recai em verificar a legalidade da redução dos empréstimos consignados e do cartão de crédito ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do apelado, uma vez que a instituição financeira aduz que no momento da contratação o apelante possuía a margem total disponível, não podendo ser prejudicada pela contratação de empréstimos posteriores realizados.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que o autor possui diversos empréstimos consignados, totalizando um desconto mensal de R$5.074,40 (cinco mil, setenta e quatro reais e quarenta centavos), bem como que o seu salário líquido corresponde ao valor de R$10.554,53 (dez mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos (ID.95838491 e seguintes).

Conclui-se, portanto, que o valor das prestações cobradas pelas instituições financeiras recorridas superam o limite de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do apelado.

Consigno que é entendimento pacificado o superendividamento em valor acima do patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentado em empréstimos consignados junto às instituições financeiras.

Isso porque, sobre a questão,
mister
se faz constar que o endividamento de aposentados e servidores públicos, mediante contratação de empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais comprometem substancialmente a renda mensal, vem tomando forte espaço nas demandas judicializadas, com repercussão na sobrevivência familiar.

O c. STJ, a respeito da autonomia dos contratos, consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
.

Confira:

“
A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação
.” (AgRg no REsp n. 921104/RS, 4a Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6o DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp n. 42296/SC, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2013)

Visto isso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem ao direito da instituição financeira em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

A propósito é entendimento desta Câmara:

“ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - LIMITAÇÃO DE DESCONTO – SERVIDORA PÚBLICA – CONTA CORRENTE – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – RAZOABILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos superiores a 30% da remuneração, violando o disposto no art. 24, do Decreto Estadual n. 691/2016. (TJMT - AP 0018211-02.2017.8.11.0004, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 01209.2021, Publicado em 12.09.2021)

Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.-
Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, “ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador”
.
(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11 - grifei)
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no RMS n. 29601/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.10.2011) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem obedecer ao limite de 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.
2. Impossível a análise de lei municipal em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag n. 1444833/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, j. 27.02.2016) (grifo nosso)

Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida, uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência e no mesmo sentido da jurisprudência.

Quanto ao valor arbitrado dos honorários ser excessivo, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor estipulado na sentença é apropriado
ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça, bem como encontra-se dentro dos limites legais do art. 85.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO em parte
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021